Tribunal: TJMT
Processo: 1018436-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018436-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO MARRA - CPF: 966.496.236-87 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON no processo n.º 51.006.001.22-0000120.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa, mediante análise de legalidade da sanção aplicada pelo PROCON e a existência de elementos que comprovem probabilidade do direito e risco de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de multa pelo PROCON encontra-se dentro de sua competência legal, havendo presunção de legitimidade do ato administrativo.

4. Não há comprovação de nulidade ou de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo originário.

5. A tutela de urgência não pode ser deferida na ausência de elementos que indiquem probabilidade do direito alegado, sendo incabível o exame do mérito da sanção pelo Poder Judiciário, que limita-se ao controle da legalidade e razoabilidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON depende da comprovação de probabilidade do direito e perigo de dano, não cabendo ao Judiciário rediscutir o mérito do ato administrativo, exceto em caso de ilegalidade manifesta."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto n.º 2.181/97, art. 5º; CDC, art. 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1015133-53.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1006992-45.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1006907-59.2021.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, no processo n.º 1002387-62.2023.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível de Sorriso/MT, que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 99850538 – autos n.º 1002387-62.2023.8.11.0040):

“(...)VISTOS.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA em face do Município de Sorriso/MT, almejando, liminarmente, a suspensão da cobrança da multa imposta, bem como que o requerido se abstenha de realizar a respectiva inscrição na dívida ativa, de efetivar protestos cartorários ou de incluir o nome do requerente em cadastros de reclamações não atendidas, pelas ilegalidades dos atos apontadas na inicial, para garantir que ao final do processo a decisão seja eficaz, e não haja prejuízos excessivos ao autor.

A inicial veio instruída com documentos.

Custas recolhidas.

É o breve relatório.

DECIDO.

Com efeito, a concessão da tutela provisória pressupõe o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300/CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais são analisados em juízo de cognição superficial, sumária e não exauriente.

Pois bem.

No caso em tela, tenho que os requisitos legais para a concessão da medida liminar NÃO se encontram preenchidos.

Os argumentos apresentados pela parte autora, não se mostram suficientes para o deferimento da tutela pleiteada. Isto porque, apesar dos fatos narrados na petição inicial, o que se constata é a necessidade de dilação probatória para comprovar a nulidade do procedimento administrativo n. 51.006.001.22-0000120, que originou a multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sob advertência que o inadimplemento ensejará inscrição na dívida ativa e protesto cartorário.

No caso em exame, as alegações do autor estão fundamentalmente lastreadas em matérias de mérito, e que, por ora, não têm o condão de desconstituir as conclusões exaradas na decisão administrativa.

Sendo assim, neste limiar processual não se vislumbra qualquer vício na constituição da multa administrativa.

Outrossim, vale anotar que o procedimento administrativo goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo que, no caso, somente ampla dilação probatória poderá afastar seus efeitos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.

Com base no Enunciado 35 da ENFAM, deixo de designar audiência de conciliação.

CITE-SE o ente público requerido, para, querendo, contestar a presente demanda no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 183 c.c. art. 335, inciso III, ambos do CPC.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, intime-se-a para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma dos arts. 350/351 do CPC.

Int. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito”.

Alega, a parte agravante, que a supratranscrita decisão interlocutória deve ser reformada, ao argumento que
“(...)ajuizou Ação Anulatória de Decisão Administrativa proferida pelo PROCON do Município de Sorriso-MT4 , requerendo, em caráter de urgência, que o ora agravado se abstenha de cobrar multa imposta no Procedimento Administrativo nº 51.006.001.22-0000120, bem como não efetue qualquer negativação inerente. No aludido procedimento administrativo, a titular de um empréstimo consignado firmado com o Banrisul alegou, superficialmente, que os descontados em seu benefício previdenciário seriam indevidos, ao argumento de que não teria contratado a operação”.

Relata:
“Após ser notificado, o agravante comprovou a regularidade da negociação por meio da disponibilização de todos os documentos pertinentes. Apesar da ausência de ilicitudes na relação contratual, foi proferida decisão administrativa que declarou nulo o contrato 6342519, imputando ao agravante o seu cancelamento e a restituição dos valores descontados; com arbitramento de multa no importe R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Na oportunidade, afirma que
“(...)No interregno entre a distribuição do feito e a prolação da decisão agravada, a ação ajuizada pela consumidora, autuada sob o nº 1012741-83.2022.8.11.00405 , discutindo o mesmo contrato declarado nulo pelo Procon (6342519), foi julgada totalmente improcedente atestando a lisura da contratação (...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Ante o exposto, requer a Vossa Excelência com fundamento no art. 1.019, I, CPC, e inaudita altera pars, a antecipação da tutela recursal para suspender a execução da multa imposta ao agravante até o julgamento da lide, bem como para que o agravado se abstenha de realizar a respectiva inscrição na dívida ativa, de efetivar protestos cartorários ou de incluir o nome do requerente em cadastros de reclamações não atendidas. Em termos meritórios, após facultar ao agravado o direito ao contraditório, pugna-se pelo provimento definitivo deste recurso por esta c. Câmara Cível, confirmando a antecipação da tutela e reformando a decisão agravada nos mesmos termos, porquanto devidamente satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, à luz da jurisprudência deste e. TJMT”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 225885167).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 226446694).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, diante da ausência de interesse publico (ID. 226472660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
interposto pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
pretende a suspensão da exigibilidade da multa imposta no processo administrativo n.º 51.006.001.22-0000120.

Como se sabe, o PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo, portanto, a aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípuo do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no artigo 5.º, do Decreto n.º 2.181/97, e, também, no artigo 56, parágrafo único, do CDC.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na inicial, apto a determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa administrativa.

Ademais, não restou demonstrada qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão recorrida, porquanto da consulta ao processo administrativo (IDs. 111824128 a 111824135-feito de origem), é possível averiguar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram aparentemente respeitados, assim como, em princípio, não se constata que o valor fixado se encontra em descompasso com o parâmetro de razoabilidade e de proporcionalidade.

À vista disso, é necessário pontuar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público), o que não foi verificado no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA PELO PROCON – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tendo em vista a não verificação de descumprimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da legalidade e da razoabilidade na sanção administrativa que culminou com a aplicação de multa à empresa apelante, não é possível, portanto, acolher o pedido de tutela de urgência
para a suspensão da exigibilidade e de eventual inscrição na dívida ativa”.

(N.U 1015133-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)(grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do
mandamus.
É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014)”

(N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)(grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.”
(N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)(grifo nosso)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024